Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726747-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA GOMES DE ANDRADE EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRUNO PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juliana Gomes de Andrade em face da r. decisão de ID 37617696, que indeferiu a gratuidade de justiça a ela. Alega que a r. decisão restou omissa e contraditória ao indeferir o benefício, pois, consoante demonstrado nos autos, a Embargante em três meses de movimentação bancária recebeu em sua conta valores extremamente ínfimos, de até R$ 400,00 (quatrocentos reais). Esclarece que no mês de abril a Embargante recebeu quantia inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), que correspondeu a valores atrasados de pensão alimentícia devida a seu filho menor. Ressalta que reside com os pais e que está desempregada, não tendo capacidade econômico-financeira para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento, sendo flagrantemente hipossuficiente. Defende que ser patrocinada por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, pois tal interpretação constituiria vedação à garantia constitucional de gratuidade (art. 5°, inciso LXXIV). Informa que sua causídica é amiga de longa data e que está patrocinando a causa sem contraprestação (pro bono) e que a natureza jurídica da demanda não pode servir de fundamento para a negativa da benesse. Pede que, reconhecido o vício, seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A decisão não restou omissa, pois a questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade foi resolvida com base nas provas juntadas, referentes aos rendimentos e à movimentação bancária da Apelante, somada à ausência de esclarecimentos sobre a dinâmica familiar dela e as obrigações financeiras assumidas, verbis (ID 37617696): “No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, os documentos trazidos aos autos não permitem concluir nesse sentido. Em que pese os extratos bancários juntados não revelarem expressiva movimentação financeira, eles não apontam a titularidade da Recorrente, além de possuírem transferências via PIX de valores variados, cuja origem a Apelante não se preocupou em esclarecer. Embora argumente não possuir renda além da pensão alimentícia que recebe em nome de 1 (um) dos filhos, não trouxe qualquer documento que comprove a condição dela de isenta perante a Receita Federal. Acrescente-se que a Recorrente não juntou aos autos quaisquer comprovantes de suas despesas, inexistindo esclarecimento sobre sua dinâmica familiar, tampouco sobre a circunstância de estar assistida em Juízo por advogado particular. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação.” Conforme se verifica, a decisão de indeferimento baseou-se no fato de que os extratos bancários juntados não apontam a titularidade da Embargante, bem como não foram esclarecidas as despesas assumidas pela Recorrente ou sua dinâmica familiar. Apesar de instada a prestar os esclarecimentos e colacionar documentos que comprovassem suas alegações, a Embargante insiste em repisar sua argumentação, sem, contudo, atender aos questionamentos formulados. Portanto, não há falar na existência de qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. À parte Embargante para, em 5 (cinco) dias, cumprir a determinação de ID 37617696, de recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator